Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-28.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008949-28.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (EMBARGANTE), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO), FELIPE JOSE MACHNIC - CPF: 035.794.461-50 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 633.173.389-20 (EMBARGANTE), ANDERSON MACHNIC - CPF: 566.305.149-04 (EMBARGANTE), JOAO AVERSON MACHNIC - CPF: 016.861.551-74 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DE VOO PARTICULAR. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, DECISÃO SURPRESA E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela empresa aérea para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao afastar o reembolso do voo particular com fundamento na existência de alternativas comerciais de transporte; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa em razão da consulta a base pública de dados de voos; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso quanto aos fatos alegadamente incontroversos e aos dispositivos legais invocados; (
iv
) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a delimitação dos danos indenizáveis; (v) definir se há contradição entre o dever de indenizar e a exclusão do reembolso do
fretamento particular; e (vi) esclarecer a definição dos credores e devedores dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão não incorre em julgamento
extra petita
porque a apelação postulou a exclusão integral dos danos materiais e a decisão limitou-se a afastar parcela da condenação, observando os limites da devolução recursal previstos no art. 1.013 do CPC.

4.
O julgador pode atribuir qualificação jurídica própria aos fatos submetidos à apreciação judicial, sem vinculação aos fundamentos apresentados pelas partes.

5.
Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em questão previamente submetida ao debate processual.

6
.
O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à existência de alternativas de transporte e concluiu pela disponibilidade de voos comerciais aptos a atender os passageiros, inexistindo omissão.

7
.
A responsabilidade objetiva da companhia aérea fundamenta o dever de indenizar, enquanto a análise do nexo causal adequado e do dever de mitigação do prejuízo delimita a extensão da reparação, sem gerar contradição interna.

8
.
Os dispositivos legais invocados pelas partes consideram-se expressamente
prequestionados
para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
4
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Não há julgamento
extra petita
quando o tribunal decide dentro dos limites do pedido recursal, ainda que adote fundamentação jurídica diversa da sustentada pelas partes.
2.
Não há ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa quando a decisão se apoia em questão já integrada ao objeto litigioso e previamente submetida ao debate processual.
3.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada afasta implicitamente sua incidência.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por FELIPE JOSÉ MACHNIC, NATHÁLIA CAMILOTTI DE AGUIAR MACHNIC, ANDERSON MACHNIC, VERA LÚCIA DE ALMEIDA MACHNIC e JOÃO AVERSON MACHNIC contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação de TAM Linhas Aéreas S.A. para reduzir a condenação por danos materiais de R$ 76.900,00
(setenta e seis mil
e novecentos
reais)
para R$ 6.387,85
(seis mil
, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
, mantida no mais a sentença, inclusive quanto aos danos morais.

Os embargos voltam-se exclusivamente contra o capítulo que afastou o reembolso do voo particular de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais)
.

Sustentam os embargantes, em primeiro lugar, julgamento
extra petita
, porque o acórdão teria afastado o reembolso com base na existência de voos comerciais alternativos, fundamento extraído de consulta de ofício ao sítio da ANAC e não deduzido nas razões de apelação da companhia, com ofensa aos artigos 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil.

Apontam, ainda, omissão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, ante a prova produzida de ofício sem prévia intimação das partes (artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Alegam omissão quanto a fatos que reputam incontroversos
,
recusa de reacomodação, inexistência de vagas e busca frustrada por alternativas, com base nos artigos 341, 374 e 926 do Código de Processo Civil, no artigo 741 do Código Civil e no artigo 21 da Resolução ANAC n. 400/2016.

Suscitam contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) e a exigência de prova a cargo do
consumidor, invocando a inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma).

Apontam, também, contradição entre o reconhecimento do dever de indenizar e a supressão integral do dano de transporte, sem arbitramento de valor substitutivo, em afronta ao artigo 944 do Código Civil e ao artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, alegam obscuridade quanto à identificação do credor e do devedor dos honorários sucumbenciais e ao alcance da inversão parcial, e requerem, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais elencados.

A embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou pontualmente cada questão e que o recurso traduz mera tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Felipe José
Machnic
e outros contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da companhia aérea para reduzir a condenação por danos materiais.
Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE
AERONAVE. FORTUITO INTERNO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente ação de responsabilização civil cumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada por passageiros que tiveram voo cancelado no trecho Cuiabá/MT–Guarulhos/SP, em razão de manutenção não programada da aeronave, circunstância que comprometeu o embarque em cruzeiro marítimo previamente contratado.

II. Questão em discussão

2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se submete ao sobrestamento nacional determinado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF; (
ii
) estabelecer se a manutenção não programada da aeronave configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (
iii
) determinar se o cancelamento do voo enseja reparação por danos morais; e (
iv
) verificar a extensão dos danos materiais indenizáveis, especialmente quanto ao reembolso de contratação de aeronave particular.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417/STF não se aplica ao caso concreto, pois a suspensão nacional foi delimitada às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao passo que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade empresarial da transportadora aérea.

4. A manutenção emergencial da aeronave integra os riscos inerentes à atividade empresarial da transportadora aérea e não rompe o nexo
causal, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a ausência de culpa da companhia aérea diante da teoria do risco do empreendimento.

6. Os transtornos experimentados pelos passageiros ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado, em observância aoscritérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A contratação de aeronave particular não se mostra indenizável, pois existiam voos comerciais disponíveis aptos a permitir o embarque no cruzeiro marítimo, inexistindo demonstração de impossibilidade efetiva de reacomodação em transporte regular.

8. O dever de mitigação do próprio prejuízo impede a transferência integral à companhia aérea de despesa excessiva assumida por escolha unilateral dos consumidores.

9. O reembolso parcial das passagens aéreas de ida e do traslado previamente contratado é devido, diante da inutilização parcial dos serviços em decorrência direta do cancelamento do voo.

IV. Dispositivo e tese

10. R
ecurso parcialmente provido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Antes de enfrentar cada ponto, convém delimitar o objeto do recurso. Os embargos voltam-se contra um único capítulo do acórdão, aquele que afastou o reembolso do voo particular de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais)
.

Os vícios apontados, embora apresentados de forma autônoma, convergem para uma mesma insurgência
,
a discordância quanto à conclusão de que existiam alternativas comerciais de transporte e quanto à distribuição do ônus de demonstrá-las. Passo a examiná-los.

O vício afere-se pelo pedido, e não pelo fundamento adotado na decisão.
A parte apelante

requereu
a exclusão integral da condenação por danos materiais e o acórdão, ao retirar apenas a parcela referente ao voo particular, concedeu menos do que requerido, dentro dos limites da devolução do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O fundamento utilizado
,
existência de alternativas e dever de mitigar o prejuízo
,
insere-se na liberdade de qualificação jurídica do julgador, que aplica o direito aos fatos da causa independentemente do enquadramento sugerido pelas partes
, com base no Poder Instrutório do magistrado
.

O que os embargantes verdadeiramente impugnam não é o objeto do julgado, mas a base fática que o sustentou, o que revela inconformismo, e não vício sanável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.

Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.

A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1074162-66.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)
(destaquei).

Pela mesma razão não se configura a alegada violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A existência ou não de alternativas regulares de transporte constituiu questão central da controvérsia desde a petição inicial, na qual os autores afirmaram que não havia disponibilidade de voos aptos a viabilizar o embarque no cruzeiro. A própria recorrente, por sua vez, impugnou a existência e a extensão dos danos materiais, bem como o nexo causal entre o cancelamento do voo e a contratação da aeronave particular.

Nesse contexto, a verificação de informações públicas relacionadas à malha aérea existente na data dos fatos não introduziu questão nova no julgamento, mas se relacionou diretamente com matéria já submetida ao contraditório.

A consulta realizada não constituiu produção de prova nova nem introduziu fato estranho à controvérsia, limitando-se à verificação de informação pública e objetiva acerca da malha aérea existente na data dos acontecimentos, utilizada como elemento de reforço da conclusão já extraída do conjunto probatório dos autos.

O fundamento determinante do julgamento não consistiu na consulta em si, mas na ausência de demonstração da impossibilidade efetiva de reacomodação em transporte regular, ônus que incumbia aos autores diante da pretensão de transferir à companhia aérea despesa extraordinária correspondente ao fretamento de aeronave particular.

Não há, portanto, decisão proferida com base em questão a respeito da qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL E TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que reconheceu falha na prestação
de serviço em contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e ao cumprimento de obrigação de fazer.

O acórdão embargado rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a suficiência do conjunto probatório documental e técnico, afastou alegação de decisão surpresa e manteve a condenação, com majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade (art. 1.022, I, do CPC), especificamente: (i) quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência de despacho saneador; (
ii
) quanto à fundamentação relativa ao indeferimento da prova oral e ao julgamento antecipado do mérito; (
iii
) quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma clara e coerente, a controvérsia submetida a julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

O acórdão embargado consignou expressamente que a controvérsia era eminentemente documental e técnica, reputando desnecessária a produção de prova oral, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A ausência de despacho saneador formal não implica, por si só, nulidade processual, especialmente quando o magistrado explicita a
suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade de dilação instrutória, inexistindo demonstração de prejuízo.

O requerimento genérico de prova oral, desacompanhado da indicação dos fatos controvertidos que dependeriam de sua produção, autoriza o seu indeferimento sem configuração de cerceamento de defesa.

Inexiste violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa quando os fundamentos adotados pelo julgador integram o debate processual e foram objeto de efetiva manifestação das partes.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Não configurado, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura obscuridade a decisão que, de forma fundamentada, rejeita alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência da prova documental e técnica e a desnecessidade de produção de prova oral (
arts
. 355, I, e 370 do CPC).

3. A ausência de despacho saneador não implica nulidade quando não demonstrado prejuízo e quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento antecipado do mérito.

4. O requerimento genérico de prova oral não impõe sua realização, podendo ser indeferido pelo magistrado sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita.”

(N.U 1017972-40.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)
(destaquei).

Tampouco subsiste a omissão quanto aos fatos que os embargantes reputam incontroversos. O acórdão não silenciou sobre a existência de alternativas de transporte
,
enfrentou-a expressamente e concluiu, no plano dos fatos, que havia voos aptos a conduzir os passageiros em tempo hábil.

Não há omissão quando a matéria foi efetivamente decidida
,
o que se pretende é substituir a valoração probatória do colegiado pela leitura da parte.

A ausência de menção expressa
de
dispositivos não traduz lacuna, mas decorrência necessária do raciocínio do julgado.

Também não há contradição. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva firmou o dever de indenizar, que o acórdão efetivamente reconheceu
,
a aferição do nexo causal adequado para
cada parcela do dano e a aplicação do dever de mitigação operam sobre a extensão da reparação, não sobre a existência da obrigação.

Não há incompatibilidade lógica entre essa premissa e a conclusão.

A controvérsia sobre a quem incumbia provar a disponibilidade de assentos é questão de mérito, própria de recurso às instâncias superiores.

A alegação de contradição entre o reconhecimento do dever de indenizar e a supressão do dano de transporte parte de premissa equivocada. O acórdão não zerou esse dano
,
manteve a restituição das passagens de ida R$ 4.487,85
(quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
e do traslado R$ 1.900,00
(mil e novecentos reais)
, afastando apenas o excesso representado pelo fretamento particular,
considerado
excessivo
da causalidade adequada.

Reconhecido o dever de indenizar e honrado em parte, não há contradição com a recusa de parcela tida por excessiva, e o artigo 944 do Código Civil, ao medir a indenização pela extensão do dano, ampara precisamente essa delimitação.

A insurgência, em todos esses pontos, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância incompatível com a via integrativa dos embargos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas
inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
(destaquei).

Resta a obscuridade apontada quanto aos honorários sucumbenciais, único ponto que merece esclarecimento, embora sem alterar o resultado do julgado.

O dispositivo do acórdão determinou a inversão parcial dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Esclareça-se, então, que a sucumbência recai sobre a companhia aérea, ora embargada, que decaiu da maior parte da pretensão recursal, mantida a condenação ao pagamento dos danos morais e de parte dos danos materiais.

É ela, portanto, a devedora dos honorários, que têm como credores os advogados da parte autora, incidindo o percentual de 10% sobre o valor total da condenação. A inversão é dita parcial porque, embora a apelação tenha obtido êxito na redução dos danos materiais, a companhia permaneceu majoritariamente vencida, daí por que suporta os ônus.

Do prequestionamento

No que tange ao pedido de prequestionamento, para viabilizar o acesso às instâncias superiores cabe a este Tribunal manifestar-se sobre os dispositivos invocados, ainda que para reafirmar sua inaplicabilidade ao caso concreto. Assim, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil e das Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal, declaro expressamente
prequestionados
os seguintes dispositivos.

Quanto aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não houve julgamento de natureza diversa nem além do pedido, pois a apelação postulou a exclusão integral dos danos materiais e o acórdão concedeu menos do que requerido, com observância aos limites da demanda.

No que se refere ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a cognição do Tribunal permaneceu
restrita
à matéria devolvida, que abrangia a controvérsia sobre os danos materiais e a existência de transporte alternativo, sem extrapolar a
resolutividade
recursal.

Quanto aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o contraditório e o princípio da não surpresa foram observados, pois a existência de alternativas de transporte integrava o objeto litigioso desde a petição inicial, não constituindo questão nova a respeito da qual as partes devessem ser previamente ouvidas.

Em relação aos artigos 341 e 374 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos não impugnados foi afastada porque a existência de alternativas comerciais foi expressamente apreciada no julgado, o que retira do tema o caráter de fato incontroverso pretendido pelos embargantes.

Quanto ao artigo 926 do Código de Processo Civil, o dever de estabilidade e coerência da jurisprudência não restou violado, pois o precedente invocado provém de outra Câmara e parte de moldura fática diversa, inexistindo identidade que impusesse solução idêntica.

Quanto ao art. 741 do Código Civil e ao art. 21 da Resolução ANAC n. 400/2016, o acórdão não lhes negou vigência. Ao contrário, reconheceu o dever de assistência e de reacomodação decorrente do cancelamento do voo. Todavia, tais dispositivos não impõem à transportadora o dever de suportar despesa extraordinária decorrente da contratação unilateral de aeronave particular quando existentes alternativas regulares de transporte aptas à conclusão da viagem.

Quanto ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva foi expressamente reconhecida no acórdão, do qual decorreu o dever de indenizar, operando a aferição do nexo causal apenas sobre a extensão da reparação.

No que se refere ao artigo 6º, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a reparação integral e a inversão do ônus da prova foram consideradas, mantendo-se a indenização proporcional à extensão do dano efetivamente relacionado à falha do serviço, sem que a delimitação das parcelas devidas configurasse afronta aos comandos legais.

Por último, quanto ao artigo 944 do Código Civil, reafirma-se sua observância, pois a indenização foi medida pela extensão do dano, mantida a reparação das parcelas direta e adequadamente relacionadas ao cancelamento do voo e afastada apenas a despesa reputada excessiva.

Como a matéria foi efetivamente tratada no julgado, é desnecessária manifestação adicional, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em face do exposto,
conheço
dos embargos de declaração com efeitos infringentes e, no mérito,
REJEITO-OS
.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026